Tribunal: TJPA
Processo: 0014670-03.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014670-03.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE PARTICIPAÇÃO EM PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZ.

CASO DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO ART. 786, CAPUT, CC/2002. ENTENDIMENTO DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 – Insurgiu-se o Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral ao recebimento de indenização por danos materiais decorrentes de reparo em veículo assegurado atingido por veículo da Secretaria de Estado de Saúde Pública causador do acidente de trânsito.

2 - Hipótese dos autos em que restou verificada a responsabilidade objetiva do Estado recorrente pelos danos causados ao veículo assegurado.

3 – Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa e nulidade da decisão por falta de participação do ente Estatal na realização do laudo pericial pelo Detran/Pa já que o conteúdo probatório carreado nos autos foi suficiente para o devido deslinde do feito e aptas à formação da cognição do juízo, em decorrência ao princípio do livre convencimento do juiz.

4 – Instruídos os autos com a comunicação do sinistro, apólice do seguro, boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito do DETRAN/PA, fotografias do dano, orçamentos e notas fiscais dos valores gastos com o reparo do veículo, caberia ao apelante/réu em sua peça contestatória apresentar os documentos necessários para as defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus que não se desincumbiu já que não juntou nenhum documento, não havendo o que se falar em ofensa ao contraditório ou ampla defesa.

5 – O direito da recorrida decorre de sub-rogação legal prevista pelo Art. 786, caput, do CC/2002. Entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6 - Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada por Videoconferência, em 31 de janeiro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
nos autos da ação de rito sumário para ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que julgou procedente o pedido nos termos do seguinte dispositivo:

"
Posto isto e na esteira da fundamentação esposada, defiro o pedido contido na inicial em favor de Allianz Seguros S/A representado por seu diretor, Sr. Max Joaquin Ernesto Thiermann Weller, determinando a condenação do réu ao pagamento da indenização que fixo no valor de R$ 3.9339,44 (três mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos). Honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor.
"

Narra a inicial que no dia 11 de Abril de 2007, às 18hrs38min,

o veículo segurado junto à seguradora autora marca Peugeot 206, placa JUP-6812 PA, de apólice 03.31.0496491, trafegava à direita da pista de rolamento da Avenida Duque de Caxias quando foi atingido na lateral esquerda média posterior pela lateral direita anterior por veículo pertencente à Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, sendo este último o veículo causador do acidente.

Em decorrência do acidente, narrou a empresa autora que o veículo segurado sofreu diversos danos nas portas esquerdas e para-choque, onde se fizeram necessários diversos reparos junto à oficina credenciada Toulon Veículos Ltda, os quais totalizaram o valor de R$3.939,44
(Três mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)
corrigidos até 2010, fazendo a juntada das correspondentes notas fiscais a título de comprovação para fins de ressarcimento do valor gasto.

Boletim de Ocorrência de acidente de trânsito realizado pelo Detran/PA às fls. 22/23.

Apresentando contestação (fls.45/67), o Estado do Pará sustentou a ausência de responsabilidade pelo acidente, bem como a impossibilidade da condenação ao pagamento dos danos materiais pleiteados, suscitando a prescrição do Art. 206, §3°, V do Código Civil (trienal) c/c Art. 10° do Decreto n°20.910/32. Além disso, alegou violação ao devido processo legal ante a ausência de convocação à participação de qualquer laudo pericial que atestasse a responsabilidade no acidente.

A apelada ofereceu Embargos declaratórios (fls.79/80) em face da decisão, no qual apontou omissão da decisão em relação à necessidade de se estar expressa a atualização monetária, juros de mora, custas e honorários advocatícios em 20%. Posteriormente, por meio da decisão de fls. 93/94 foram acatados os embargos declaratórios fixando o valor de R$3.939,44 (Três mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) corrigido pelo INPC a partir da data do prejuízo, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso.

Inconformado com o acolhimento dos pedidos autorais, o Estado do Pará apresentou Recurso de Apelação (fls.81/92) no qual suscitou nulidade da decisão reiterando a alegação de que a falta de participação de laudo pericial afronta o devido processo legal, utilizando-se da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

O recurso foi acolhido em seu duplo efeito (fl.97)

Apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação às fls. 98/102.

Por fim, os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da parte ré e passo à análise.

No mérito, entendo que não assiste razão o inconformismo do apelante em relação ao que foi proferido em sentença pelo MM. Juízo
a quo
, visto que dirimidos os pontos controvertidos sobre os fatos ocorridos e o direito aplicado está de acordo com as provas e a jurisprudências dominante sobre a matéria.

Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora pela quantia que despendeu a título de reparos necessários em veículo assegurado que foi atingido por outro veículo pertencente a à Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, enquanto trafegava na pista de rolamento

da Avenida Duque de Caxias.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando os Entes Públicos alijados deste dever de indenizar.

Destaco ainda,

que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, na qual restou consagrado que “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos”

(ARE 1137891 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) desde que haja a comprovação do nexo causal do ato lesivo pelo agente estatal e o dano sofrido.

Compulsando os autos, verifico que restou caracterizada a responsabilidade objetiva do agente público condutor do veículo sendo o causador do acidente por ausência de cautela, fato que é corroborado pela observação contida no laudo pericial realizado pelo DETRAN momentos após o acidente (fls.22/23):

“
O condutor do veículo 2 (dois) – Informa que iria tomar o direcionamento de tráfego da travessa Perebebuí, que estava com a sinalização intermitente ligada como se tal sinalização fosse suficiente para não priorizar a preferência de passagem do veículo que está a sua direita
”

Em relação à alegação de nulidade da sentença ante a ausência de participação do Estado apelante na realização de perícia, é cediço que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), tendo o magistrado sentenciante apresentado as razões e fundamentos pelos quais firmou seu entendimento.

Com efeito, é de responsabilidade do julgador a verificação das provas produzidas no processo e determinar, se entender pertinente, a produção de outras provas para elucidação do caso concreto ou julgar antecipadamente a lide.

Verifico, deste modo que todo
o conteúdo probatório carreado nos autos foram suficientes para o devido deslinde do feito e aptas à formação da cognição do juízo
, uma vez que no momento da realização da perícia pelos agentes do órgão especializado de trânsito estavam presentes ambos os condutores, o particular e o agente do estado, portanto, seu representante no feito. Neste sentido, a recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PRELIMINAR
– Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado
– Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. ACIDENTE DO TRABALHO – Lei nº 8.213/91 – LER/DORT – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA DA SEGURADA – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 – Art. 7º da Lei Estadual nº 11.608/2003 – Súmula 110/STJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

(TJSP;

Apelação Cível 4018563-69.2013.8.26.0405; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2020; Data de Registro: 07/09/2020)

Ademais, a parte autora juntou à petição inicial comunicação do sinistro, apólice do seguro, boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito do DETRAN/PA, fotografias do dano, orçamentos e notas fiscais dos valores gastos com o reparo do veículo. Assim, caberia ao apelante/réu em sua peça contestatória apresentar os documentos necessários para a defesa, aptos a provarem a existência de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus que não se desincumbiu já que não juntou nenhum documento, não havendo o que se falar em ofensa ao contraditório ou ampla defesa.

Desse modo, não vislumbrando qualquer prejuízo à defesa do apelante, tampouco ofensa ao contraditório e a ampla defesa, visto que a pretensão deduzida nos autos não necessita de produção de outras provas, rejeito a arguição de nulidade da sentença por falta na participação na realização de perícia, visto que totalmente desnecessária.

Por fim, cumpre-nos salientar que o direito das empresas seguradoras em serem ressarcidas das despesas com o reparo do automóvel segurado decorre de sub-rogação legal, expressa no Art. 786, caput, do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Outrossim o entendimento sedimentando pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1533886 / DF, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o qual oportunamente colaciono abaixo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES FUTURAS. INEFICÁCIA PERANTE O SEGURADOR. ART. 786, § 2º, DO CC/02.

1. Recurso especial interposto em 20/01/2015 e redistribuído a esta Relatora em 29/08/2016.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.

4. Nos termos do art. 786, § 2º, do CC/02, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Desse modo, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano não impede o exercício do direito de regresso pelo segurador.

5. Admite-se, todavia, a mitigação do comando legal disposto no art.786, § 2º, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta. Nessa hipótese, a ação regressiva deve ser julgada improcedente, cabendo ao segurador voltar-se contra o segurado, com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito, tendo em vista que este, em evidente ato de má-fé contratual, requereu a cobertura securitária apesar de ter sido indenizado diretamente pelo autor do dano.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1533886/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

Em sintonia com o supramencionado entendimento do STJ têm decidido os Tribunais de Justiça Brasileiros:

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de demais provas. Documentos apresentados que são suficientes para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Acidente de trânsito ocasionado pela presença de objeto na pista de rolamento. Pretensão de responsabilizar a concessionária responsável pelo serviço de fiscalização e conservação da rodovia. Possibilidade. Ineficiência da requerida na fiscalização da estrada. Observância do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, arts. 6º, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, § único do Código Civil e art. 1º, § 3º, do Código de Trânsito Nacional. Nexo causal demonstrado.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais. Valor corretamente arbitrado. Comprovação dos gastos com o conserto do veículo e pagamento da apólice de seguro. Possível ação regressiva em face da ré. Juros de mora devidos desde o desembolso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Sentença de procedência mantida. Recurso improvido.

(TJSP;

Apelação Cível 1005907-05.2016.8.26.0510; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

................................................................................................................

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. COLISÃO EM MURO CAUSADA POR MANO-BRISTA. PERDA TOTAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELOS DANOS CAUSADOS. As provas coligidas aos autos demonstram que o automóvel segurado pela autora foi avariado pelo manobrista do restaurante demandado, que colidiu em muro, ocasionando a perda total do veículo. Responsabilidade da empresa empregadora por ato de seu funcionário, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. Documentos apresentados nos autos que demonstram que os danos ocasionados ao veículo não foram ínfimos, não tendo a ré logrado êxito em derruir a avaliação de perda total do bem realizada pela seguradora autora. Fato de o veículo estar em circulação que não desconstitui a perda total, à medida que a autora esclareceu já na inicial que vendeu o veículo como sucata. Reembolso dos valores que a seguradora autora gastou com a indenização integral do veículo ao contratante do seguro, excetuada a quantia já recebida pela venda da sucata, já descontada pela autora na inicial, que é devido solidariamente pelos demandados. Sentença de procedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083546820, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 19-08-2020)

Desse modo, verifico que a pretensão contida no apelo não encontra respaldo no conteúdo probatório existente nos autos, eis que não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fato desconstitutivo do direito da seguradora recorrida, assim como não há o que se falar em nulidade da sentença por falta de participação em perícia, devendo o recorrente ressarcir a recorrida pelas despesas no reparo do veículo segurado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos. É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 01/02/2022